Tribunal: TJDFT
Processo: 0718848-13.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM DANOS MORAIS PROMOVIDA POR FRANCISCO CONTRA MARIA. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, NO VALOR DE R$ 1.850,00, A SER PAGO EM TRÊS PARCELAS. DANOS MATERIAL E MORAL NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO AO SUPOSTO DÉBTO DO AUTOR PARA COM A RÉ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de cobrança, a qual julgou improcedentes os pedidos, objetivando a condenação da ré fosse a pagar indenização por danos morais e materiais decorrentes de contrato verbal de prestação de serviços. 1.1. Em suas razões, o apelante pede a reforma da sentença a fim de julgar procedentes os pedidos da petição inicial (serviços de churrasqueira e bancada).

2. A regra de distribuição estática do ônus da prova, expressa nos incisos do artigo 373 do CPC, atribui ao apelante/autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito (inciso I) e à apelada/ré os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos daquele (inciso II). 2.1. Precedente: “[...] 3. Consoante a regra estática de distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu os fatos desconstitutivos, modificativos ou extintivos (art. 373, I e II, CPC). [...].” (07225653920238070001, Relator(a): Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 4/6/2024). 2.2. A apresentação de contestação por negativa geral pela apelada, na forma do parágrafo único do artigo 341 do CPC, não altera a regra atinente à distribuição ordinária do ônus da prova prevista nos incisos do artigo 373 do CPC, apesar de tornar os fatos controvertidos. 2.3. Precedente: “[...] 6. Embora a contestação (embargos) por negativa geral tenha tornado controvertidos os fatos narrados na inicial por força do parágrafo único do art. 341 do Código de Processo Civil, permanece inalterada a regra atinente à distribuição ordinária do ônus da prova prevista no art. 373 da mesma norma. [...].” (07096652920208070001, Relator(a): Roberto Freitas, 3a Turma Cível, DJE: 17/9/2021).

3. O dano material não pode ser avaliado de forma hipotética ou presumida, porque, conforme o artigo 944 do Código Civil – CC, a indenização mede-se pela extensão do dano. 3.1. No caso, o suposto dano material decorre de contrato verbal de prestação de serviços. 3.2. Admite-se prova testemunhal para a comprovação dos prejuízos de ordem material, desde que não seja possível o emprego de outros meios de prova. 3.3. Precedente do STJ: “[...] 1. Esta Corte Superior firmou entendimento de que, em casos excepcionais, admite-se a comprovação dos danos materiais a partir da prova exclusivamente testemunhal, por reputar desarrazoada a exigência que a vítima demonstre efetivamente o decréscimo material que suportou. Em razão do rompimento da barragem, a recorrida perdeu bens e documentos. 2. É válida, portanto, a prova testemunhal para a comprovação dos prejuízos de ordem material suportados pela agravada, diante da impossibilidade de se usar outros meios de prova, e tal circunstância não atrai o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp no 1564512/PB, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJE: 22/9/2017). 3.4. No cotejo entre as razões expendidas na petição inicial e o depoimento do apelante, verifica-se que há incerteza quanto ao valor exato não pago pela apelada. Ademais, a testemunha do apelante, ouvida como informante, disse em seu depoimento não ter presenciado o suposto acordo verbal de pagamento celebrado entre as partes litigantes. 3.5. Tem-se, pois, que o apelante não se desincumbiu do seu ônus estabelecido no artigo 373, inciso I, do CPC de comprovar a efetiva ocorrência do dano material.

4. Quanto ao alegado dano moral, o juízo de origem também agiu acertadamente. Porquanto. A demandada não praticou nenhum ilícito a ensejar indenização por danos morais.

5. A norma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil – CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 5.1. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), sobre o valor atualizado da causa.

6. Recurso improvido.